Tribunal: STJ
Processo: 5026866-87.2023.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972996 - SC(2025/0233673-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RADIN SCHMIDT - SC042444
DANILO VALOIS VILASBÔAS - BA026639
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. ALEGADA APLICAÇÃO
INCORRETA DA DESERÇÃO E DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF,
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da

Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à alegada aplicação incorreta da deserção e da preclusão pelo
Tribunal
, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de lei
a quo
federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal, o que impede a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54720034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c7ef20b-7fbf-4850-88ee-55e5cdf5e77b

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c7ef20b-7fbf-4850-88ee-55e5cdf5e77b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972996 - SC(2025/0233673-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RADIN SCHMIDT - SC042444
DANILO VALOIS VILASBÔAS - BA026639
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. ALEGADA APLICAÇÃO
INCORRETA DA DESERÇÃO E DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF,
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da

Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à alegada aplicação incorreta da deserção e da preclusão pelo
Tribunal
, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de lei
a quo
federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal, o que impede a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA contra a decisão que não
conheceu do recurso, pela incidência da Súmula 284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] a peça recursal não se limitou a dispositivos constitucionais:
abordou a violação de normas do Código de Processo Civil e da
legislação aplicável às execuções fiscais, como os arts. 1.007, 98, § 5o
e 1.029, § 1o, do CPC, bem como dispositivos da Lei de Execuções
Documento eletrônico VDA54340615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:10
Código de Controle do Documento: d193a9c5-f408-4d46-af09-3911ad3718f2

Fiscais (
, discutindo o indevido reconhecimento de
Lei no 6.830/80)
deserção e a aplicação incorreta da preclusão lógica" (fl. 675).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
No caso, quanto à alegada aplicação incorreta da deserção e da
preclusão pelo Tribunal
, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os
a quo
dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência
na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido:
O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão
da
controvérsia
estabelecida,
sob
pena
de
inadmissão (AgInt no AREsp 2.372.506/PB, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
.
26/10/2023)
Documento eletrônico VDA54340615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:10
Código de Controle do Documento: d193a9c5-f408-4d46-af09-3911ad3718f2

Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou narrativa acerca de
legislação federal, esparsos no texto sem a devida imputação de sua violação, não
basta para a transposição do óbice da Súmula 284/STF.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54340615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:10
Código de Controle do Documento: d193a9c5-f408-4d46-af09-3911ad3718f2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.996 / SC
Número Registro: 2025/0233673-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50268668720238240008
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: DANILO VALOIS VILASBÔAS - BA026639
LARA SIMÕES ALVES - BA023197
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
PROCURADOR : LUCIANO DOS SANTOS - SC020866
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE RADIN SCHMIDT - SC042444
DANILO VALOIS VILASBÔAS - BA026639
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54685426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:56
Código de Controle do Documento: 109aba86-15bb-4b74-a514-14b2f3bed3ae

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:56
Código de Controle do Documento: 109aba86-15bb-4b74-a514-14b2f3bed3ae